Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000031-25.2020.8.11.0000
Processo originário: Cumprimento de Sentença n. 1981-92.2015.811.0087
Agravante: Município de Guarantã do Norte
Agravada: Luiza Aparecida de Lima
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1981-92.2015.8.11.0087, homologou os cálculos apresentados pelo credor, ora Apelada e, determinou a expedição do RPV ou Precatório.
Argumenta o Agravante que o Acórdão proferido no Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 28698/2016, reconheceu a necessidade de liquidação da sentença, para que então seja possível verificar a existência de eventual defasagem salarial e, via de consequência, crédito em favor da parte Autora.
Entrementes, noticia o recorrente que o Juízo a quo ao homologar os cálculos apresentados pela Exequente, deixou de observar a decisão do Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser reconhecida a nulidade da Execução.
Posto isso, requer o Agravante a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a imediata liquidação.
Liminarmente, postula o ente municipal a suspensão dos efeitos do decisum.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Recorrente:
a) Suspender, liminarmente e sem ouvir a parte contrária, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a decisão agravada, tendo em vista a ausência de liquidação da sentença que se pretende o cumprimento, a despeito da clara e inequívoca determinação para tanto.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, verifico que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo, com a possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao erário público, haja vista terem as Cortes extraordinárias, e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, entendimento consolidado de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
Nesse sentido:
[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].
Assim, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Por fim, tendo em vista que ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao erário municipal, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
Relatora em Substituição.